Tribunal: TJES
Processo: 0017164-63.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017164-63.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISLAYNE DE SOUZA e outros (3)
APELADO: PARATODOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EM LIQUIDACAO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017164-63.2007.8.08.0024
APELANTE:
ESPÓLIO DE FRANCISCO RODRIGUES DOMINGOS
APELADOS:
PARATODOS TRANSPORTE TURISMO LTDA E OUTRO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE

FRANCISCO RODRIGUES DOMINGOS E OUTROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 226), que julgou extinta a ação manejada em desfavor de
PARATODOS TRANSPORTE TURISMO LTDA E OUTRO
.

Inicialmente o recorrente aduz, preliminarmente (fls. 259/267), a existência de nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, dada a ausência de oportunidade para comprovação da relação entre as partes visando à habilitação nos autos.

No mérito, afirma que as provas dos autos demonstram a existência do dever de indenizar por parte da recorrida em decorrência da morte do genitor.

Contrarrazões às fls. 270/285, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

Aduz o recorrente a existência de nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, dada a ausência de oportunidade para comprovação da relação entre as partes visando a habilitação nos autos, bem como os recorridos alegam em contrarrazões a ausência de legitimidade ativa do espolio apelante.

De plano,
entendo que se tratam de questões que se confundem com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ESPÓLIO DE

FRANCISCO RODRIGUES DOMINGOS E OUTROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 226), que julgou extinta a ação manejada em desfavor de
PARATODOS TRANSPORTE TURISMO LTDA E OUTRO
.

Sustenta o recorrente (fls. 259/267) ser nulo o processo por cerceamento do direito de defesa, dada a ausência de oportunidade para comprovação da relação entre as partes visando à habilitação nos autos.

Pelo que se vê, ao julgar extinto o feito, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] O falecimento do autor deu causa à instauração da habilitação registrada sob n. 0007281-58.2008.8.08.0024, extinto sem resolução do mérito em decorrência da falta de legitimidade daquela que pretendia se habilitar nestes autos.

Os supostos sucessores do autor, afirmando serem seus filhos, requereram a habilitação nestes autos, apresentando, para tanto, os documentos de fis. 142-8/ e 221-4.

Referidos documentos denotam que o nome do falecido autor não se encontra lançado no campo destinado à filiação paterna, de maneira que não é possível admitir que sejam eles incluídos no polo ativo do processo como seus sucessores.

Destarte, se ausente a prova da filiação dos pretensos habilitantes em relação ao de cujus, certo é que é inviável acatar o requerimento de habilitação, visto que não preenchidos os requisitos que constam do art. 313, p. 2°, inciso II, do Código de Processo Civil [...] (fls. 226).

No caso, os recorrentes pleitearam a habilitação como partes no presente feito na condição de herdeiros da pessoa de Francisco Rodrigues Domingos, falecido no acidente que deu causa à presente ação judicial, como se vê de fls. 212/225.

Ocorre que, ao examinar toda a documentação carreada pelas próprias partes é possível constatar que nenhum dos pretensos litigantes comprovou ostentar a condição de descendente do
de cujus
, como se constata de fls. 221/224.

Dessa forma, vê-se que os recorrentes não observaram o disposto nos arts. 313, § 2º, II e 688, II, ambos do CPC, segundo os quais:

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

[...]

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 313. § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

[...]

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e
promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
(grifei).

De mais a mais, com relação à habilitação do espólio da pessoa de
Francisco Rodrigues Domingos, os apelantes não lograram carrear ao feito provas aptas a demonstrar, de forma indene de dúvidas, sua constituição ou mesmo de quem seria o inventariante nomeado a representá-lo e administrá-lo, de modo a corroborar a inexistência da legitimidade
ad causam
, não cumprindo, assim, o que estatui o art. 17, do CPC, motivos pelo qual sequer há que se falar em cerceamento do direto de defesa.

Sobre o tema, vale citar breve julgado:

[...] 2. Não sendo a demanda personalíssima, a morte do réu impõe a habilitação do sucessor. De regra, isso ocorrerá por meio do espólio ou, já encerrada a partilha, será convocado herdeiro (ou legatário). [...] (TJSC; APL 0001507-92.2007.8.24.0038; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des.
HÉLIO DO VALLE PEREIRA
; J. 05/04/2022).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017164-63.2007.8.08.0024
APELANTE:
ESPÓLIO DE FRANCISCO RODRIGUES DOMINGOS
APELADOS:
PARATODOS TRANSPORTE TURISMO LTDA E OUTRO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA – HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO – ESPÓLIO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO E DE QUEM SEJA O INVENTARIANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminares que se confundem com o mérito devem ser com ele examinadas
. Preliminar não conhecida.

2.
Em que se pese os recorrentes tenham pleiteado sua habilitação no feito na condição de herdeiros do
de cujus
, a documentação carreada não demonstra que os pretensos litigantes possuam a condição de descendentes, o que impossibilita a habilitação
. Inteligência dos
arts. 313, § 2º, II e 688, II, ambos do CPC.

3. Ainda que pleiteada
a habilitação do espólio
, os apelantes não lograram demonstrar sua constituição ou mesmo quem é o inventariante nomeado para representá-lo e administrá-lo, de modo a corroborar a inexistência da legitimidade
ad causam
. Inteligência do art. 17, do CPC. Precedente.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.